Tribunal: TJES
Processo: 5002535-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002535-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002535-76.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença reproduzida no ID 1049141, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela MRV Engenharia e Participações S.A. e julgou extinta e execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 1049146), o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
impossibilidade de discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que demandam dilação probatória;
(ii)
inaplicabilidade das hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN, pois o crédito executado não possui natureza tributária;
(iii)
existência de presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa ora executada; e
(iv)
necessidade de suspensão da ação de execução até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024.

Subsidiariamente, em sendo superadas as teses anteriores, requer seja afastada a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (ID 1049150) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002535-76.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação de Execução Fiscal
” ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A., objetivando a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor da executada, no valor de R$ 124.023,72 (cento e vinte e quatro mil, vinte e três reais e setenta e dois centavos), conforme discriminado na Certidão Ativa nº 782/2019.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 1048980)
informando acerca da concessão de decisão liminar no âmbito da
Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024
, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito ora executado, com intimação do Município de Vitória na data de 12/11/2018, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação (16/07/2019).

A r. sentença recorrida acolheu a Exceção de Pré-Executividade,
e julgou extinta e execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil., sob os seguintes fundamentos:

“
Sabe-se que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança. Assim, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento de execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

In casu, verifica-se que, conforme alega a executada, a ação anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024, proposta na 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – Vitória/ES, visa anular o processo administrativo nº 2936/2012, que deu origem à CDA executada nesta execução fiscal.

Ademais, depreende-se que esta execução fiscal foi protocolada pelo Município de Vitória em 16/07/2019, ou seja, em momento posterior à ciência do Município acerca da concessão da tutela antecipada que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, que se deu em 08/11/2018 (id nº 3044191, fl. 362/363 da Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024).

Desta feita, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado na ação anulatória, como sustenta o Município de Vitória, a exigibilidade do crédito estava suspensa, o que inibe qualquer ato de cobrança que possa ser praticado pelo Município. Logo, imperiosa se torna a extinção desta pretensão executiva.”

Em suas razões recursais (ID 1049146), o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
impossibilidade de discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que demandam dilação p
robatória;
(ii)
inaplicabilidade das hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN, pois o crédito executado não possui natureza tributária;
(iii)
existência de presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa ora executada; e
(iv)
necessidade de suspensão da ação de execução até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024.

Subsidiariamente, em sendo superadas as teses anteriores, requer seja afastada a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que, conforme nos lembra a doutrina, “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo”
1
.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade, portanto, é a via procedimental extraordinária admissível
nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, inclusive, é o teor da Súmula nº 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Além disso, exige-se que se trate de matéria de direito ou fato que esteja documentalmente provada nos autos.
Havendo necessidade de dilação probatória, as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, a Executada (ora Apelada) procura discutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade, a existência de causa suspensiva do crédito executado, em razão do deferimento de decisão liminar no âmbito da Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024.

Trata-se de matéria cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória, sendo suficiente a juntada de cópia da decisão liminar mencionada, que se encontra no ID 1049117 – página 4.

Neste sentido, inclusive, é o seguinte precedente, em que se admitiu a exceção de pré-executividade para discutir a
mesma matéria
debatida nestes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. DEPÓSITO DO VALOR SUFICIENTE. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
(TRF3, AI 5018478-19.2018.4.03.0000, Rel Des. Federal Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, DJ: 09/12/2019)

O Município ainda sustenta que “
a r. sentença apelada deve ser imediatamente reformada, na medida em que o crédito executado não possui natureza tributária, razão pela qual são absolutamente inaplicáveis as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151 do CTN”
.

Ocorre que tal questão não foi debatida nestes autos, mas sim no âmbito da
Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024. O que se avalia aqui é somente a existência (ou não) de causa suspensiva do crédito que ora se busca executar.

Se o MM Juiz que proferiu a referida decisão liminar agiu com acerto ou não, isto deve ser discutido nos autos em que a decisão foi proferida, e não aqui, inclusive através da interposição dos recursos cabíveis, no prazo previsto em lei.

Se o Município não questionou a referida decisão no prazo legal e através dos meios processuais cabíveis, não cabe fazê-lo nestes autos.

Em relação à necessidade de suspensão da ação de execução até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0020652-40.2018.8.08.0024, entendo que também não assiste razão ao recorrente.

Conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“
A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência:
(I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução
” (AgRg no AREsp 156.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012).

Desta forma, o pedido de suspensão da execução somente mereceria acolhida se a causa suspensiva do crédito executado fosse superveniente ao ajuizamento da presente execução fiscal. Em outras palavras: a execução somente seria suspensa se, após seu ajuizamento, sobreviesse decisão liminar proferida em outros autos determinando a suspensão do crédito executado.

A hipótese ora sob análise, contudo, não se amolda a esta previsão, mas sim àquela prevista no item (i) do precedente acima transcrito: sendo proposta execução fiscal após a ocorrência da causa de suspensão, a mesma deve ser extinta.

Por fim, o Município requer seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas processuais, pois, segundo alega,
a Lei n.º 6.830/80 é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Sobre o tema,
já me manifestei inúmeras vezes pela aplicação do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais também às execuções fiscais propostas pelos Municípios, como, por exemplo, no seguinte julgado que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEF ÀS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS POR MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.
1 – O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) também tem incidência sobre as ações de execuções ajuizadas pelos Municípios. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 2 – A “Fazenda Pública, nas execuções fiscais, está dispensada do recolhimento antecipado das custas com a realização do ato citatório, que serão recolhidas, ao final, pelo sucumbente, nos termos dos arts. 27 do CPC e 39 da Lei 6.830/80” (C. STJ, Rcl 10.252/MG). 3 – Se não houve citação da parte contrária (em razão de falecimento antes do ajuizamento da ação), não se há falar em condenação da Fazenda ao pagamento de custas, por não haver o que ressarcir à parte contrária. Precedentes do e. TJES.
4 – Sentença reformada. 5 – Recurso conhecido e provido. Maioria. (TJES, Classe: Apelação, 24030064828, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

Saliente-se que tal entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1107543/SP)
, conforme se verifica a partir do julgado abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
. 3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na execução fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

No presente caso, considerando tratar-se de e
xecução fiscal

na qual se constatou que a exigibilidade do crédito que se pretendia executar encontrava-se suspensa por decisão judicial desde antes do ajuizamento da presente demanda – razão pela qual o D. Magistrado sentenciante extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – não há que se falar em condenação em custas processuais, uma vez que não houve despesas [relacionadas a custas processuais] efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.

Desse modo, em meu pensar, vislumbra-se a ocorrência de violação ao art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Vitória deve ser excluída.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para
reformar a r. sentença, notadamente na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 520.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA SUSPENDENDO O CRÉDITO EXECUTADO. A CAUSA DA SUSPENSÃO OCORREU ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“
A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução” (AgRg no AREsp 156.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012).
2.
Hipótese em que, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado na ação anulatória, como sustenta o Município de Vitória, a exigibilidade do crédito estava suspensa, o que inibe qualquer ato de cobrança que possa ser praticado pelo Município.
3.

De acordo com o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.